Tribunal: CARF
Processo: 10925.000985/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000985/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.781 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA RIO DO PEIXE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000985/2008-61
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo da multa apurada, os valores relacionados aos
levantamentos PRE – Previdência Privada e COP – Cooperativas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1964 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
DEBCAD n° 37.129.213-1 (CFL 68), lavrado contra o sujeito passivo, por ter apresentado Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme consta
no Relatório Fiscal, às fls. 19-20, pelo que foi aplicada a multa no valor de R$ 1.041.699,06.
Aponta o Relatório Fiscal que os fatos geradores não declarados em GFIP foram
as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais autônomos e transportadores
rodoviários pessoas físicas, pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho e aquisição de
produto rural de pessoas físicas.
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

Relata a autoridade fiscal que solicitou, por meio de Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD), a identificação dos segurados cujos lançamentos
contábeis não registravam de forma clara tais informações, na qual foi atendida parcialmente.
Trouxe aos autos Declaração firmada pelo sujeito passivo que, em resposta ao
TIAD, informa não ser possível proceder a 'identificação dos segurados autônomos e cooperados
que lhe prestaram serviços (fls. 21).
As competências em que houve contribuições não declaradas em GFIP constam
das planilhas que integram o Anexo I, citado pela autoridade lançadora, às fls. 22 a 876.
Consta planilha com o Demonstrativo das Contribuições não declaradas e o valor
da multa no anexo de fls. 877 a 889.
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 961-1014,
alegando, em síntese, o que segue:
1. Alega que a autoridade fiscal, a despeito de ter intimado a apresentar, esclarecer e
informar sobre inúmeros documentos relacionados no TIAF e TIAD, limitou-se a
examinar a escrituração contábil e,a partir deste exame, sem confrontar os
documentos fiscais com a escrita contábil, constatou infrações à legislação
previdenciária.
2. Diz que a autoridade selecionou várias contas contábeis e a partir de seus
registros extraiu valores lançados a título de carga e descarga, despesas de
vigilância, despesas de reuniões e assembleias, material de conservação, fretes
sobre vendas e transferências, aquisição de suínos, previdência privada, dentre
outras.
3. Cita que nos serviços de fretes, relacionados no Anexo I do auto de infração, sob
a rubrica “Fretes s/ compras e transferências” e “Fretes s/ vendas e fretes
s/compras”, constata que as contratações foram principalmente as empresas
COTRACAN, COTRAMOL e UNIMED e que, quando não se tratam de fretes
prestados por COTRACAN e COTRAMOL a autoridade fiscal sequer declinou
quem seriam os beneficiários dos valores, sem indicação de ser o prestador dos
serviços pessoa física ou jurídica.
4. Fala que no Anexo I, sob a rubrica DESCARGAS, a partir de janeiro de 2004, a
autoridade fiscal deixou de identificar os beneficiários, se pessoa física ou
jurídica.
5. Alega que, a despeito de ter a autoridade fiscal intimado a apresentar inúmeros
documentos, limitou-se a examinar a escrituração contábil e que em relação ao
levantamentos a título de “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e
“FRETES S/VENDAS E F RETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”,
na maior parte não há a identificação do prestador do serviços, como se verifica
no Anexo I.
6. Considera que tal procedimento não preenche os requisitos de certeza e liquidez,
caracterizando-se em cerceamento do direito de defesa, notadamente na falta de
identificação individualizada de cada um dos segurados ou prestador de serviços,
impedindo de averiguar se se trata de tomador pessoa física ou jurídica e se
também houve ou não recolhimento ainda que parcial da contribuição
previdenciária, o que acarreta a nulidade, citando o art. 661 da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, que fala sobre a necessidade
de clareza que deve ter o relatório fiscal, bem como jurisprudência.
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

7. Diz que há nulidade por erro de capitulação legal, uma vez que consta como
sendo a infração a prevista no art. 32, inciso IV, e § 3° da Lei n° 8.212/91,
quando deveria ser, pela falta de informação de fatos geradores, no art. 32, inciso
IV, e § 5° da mesma lei.
8. Cita que ainda que se considerasse como correto o enquadramento no art. 32,
inciso IV, e § 5° da Lei n° 8.212/91, o cálculo da multa está equivocado, urna vez
que o valor máximo da multa, considerando-se o número de segurados, seria de
R$ 12.548,90, e não R$ 1.041.699,06 aplicado pela autoridade fiscal.
9. Aduz que ocorreu a decadência para o período anterior a maio/2003 e, por se
tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, ainda que tenha havido
pagamento inferior ao devido, deve ser aplicada a regra do § 4°, art. 150, do
Código Tributário Nacional (CTN).
10. Por outro lado, afirma que não tendo havido qualquer recolhimento, não há que se
falar em homologação, tendo lugar a aplicação do art. 173, I, do CTN, arrolando
jurisprudência.
11. Fala que no período anterior a maio/2003 promoveu mês a mês o recolhimento
das contribuições (parte empregados, da empresa e terceiros) que entendia
devida, operando-se a decadência.
12. Tem que previdência privada não se constitui em salário, colacionando o art. 2°
do Decreto-Lei n° 2.296, de 21 de novembro de 1986, para dizer que não
integram a remuneração.
13. Tocante à exigência da contribuição sobre serviços de fretes de transportadores
autônomos, diz que a base de cálculo somente pode ser disciplinada por lei, e não
pelo Decreto n° 3.048/99 ou a Portaria MPAS 1.135/01, ofendendo o princípio da
legalidade disposto no art. 150, I, da Constituição Federal.
14. Alega que, não obstante a previsão da contribuição ao SEST e SENAT constar na
Lei n° 8.706/93, esta não fixou a responsabilidade do recolhimento pelo tomador
dos serviços, providência feita pelo Decreto n° 1.007/93, porém, somente poderia
ser mediante lei, conforme art. 121, II, do CTN.
15. Narra que é inconstitucional a contribuição social instituída pela Lei n° 9.876/99
exigida das empresas que tomam serviços de cooperativas, citando
jurisprudência.
16. No que tange à exigência de contribuição social decorrente de produtos rurais de
pessoas físicas, diz que se referem a retomo de animais em regime de parceria,
em que entrega tais animais para o parceiro, que tem o dever de acompanhar a
criação e engorda, para posterior devolução à parceira.
17. Fala que não ocorreu o fato gerador, porque não houve a comercialização, mas
devolução, citando jurisprudência.
18. Cita que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/05, em seu art. 240, inciso XIV,
estabelece a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela que
cabe ao parceiro-outorgante.
19. Tem que as notas fiscais mostram que se tratam de simples retomo de crias do
processo de engorda em regime de parceria, pertencentes à empresa, sobre a
quota-parte dos animais que simplesmente retomam, não sendo a esta vendida
pelo produtor parceiro, e sem comercialização, portanto, indevida a exigência
fiscal, inclusive para o SENAR.
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

20. Aduz não haver ocorrência de fato gerador em relação a contribuição sobre
valores pagos aos membros do conselho fiscal e administração da cooperativa, ao
argumento de que a Instrução Normativa n° O3/2005 não poderia criar a
exigência de tais membros se inscreverem como contribuições individuais, posto
que a Lei n° 8.212/91 estabelece tal hipótese para o membro de conselho de
administração de sociedade anônima.
21. Diz que os membros do conselho fiscal ou administração não recebem
remuneração pela participação em reuniões e que eventuais valores recebidos
pelas suas participações não tem a ver com retribuição pelo trabalho e, portanto,
sem vínculo laboral não há como se exigir contribuição previdenciária, pela
impossibilidade da ocorrência do fato gerador e falta de previsão legislativa da
hipótese em que o tributo é devido, matéria submissa ao princípio da reserva
legal, nos termos do art. 150, I, da CF, e art. 97, I e III do CTN; assim, a Instrução
Normativa viola o princípio da legalidade tributária.
22. Tocante à exigência de contribuição sobre serviços de terraplanagem diz que
informou e recolheu os valores, bastando constatar as GFIP da época.
23. Por fim requereu o conhecimento da impugnação, a suspensão da exigibilidade
nos termos do art. 151, III, CTN, e a improcedência do lançamento fiscal. O
Posteriormente apresentou petição de fls. 1935-1937, pleiteando a aplicação
benéfica da multa, nos termos do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, por força da
Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 1964 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial passa a ser
regido pelo Código Tributário Nacional.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS E DIRIGENTES. INCIDENCIA.
O pagamento de previdência privada a dirigentes e contribuintes individuais, em
desacordo com a Legislação Previdenciária integra o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos.
FRETES AUTÔNOMOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição previdenciária sobre os serviços de fretes por
contribuintes individuais corresponde a vinte por cento do valor bruto auferido pelo
frete, carreto, transporte.
COOPERATIVIAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
ENCARGO DO TOMADOR.
É devida contribuição previdenciária, ao encargo do tomador que contrata cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO.
COOPERATIVAS.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física (contribuinte individual ou segurado especial),
pelo recolhimento das contribuições sociais sobre a produção rural.
MEMBRO DE CONSELHO FISCAL OU DELIBERATIVO DE COOPERATIVA.
REMUNERAÇAO. SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇAO.
É segurado obrigatório, na condição de contribuinte individual, o membro de conselho
fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza.
Integram a base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado e da empresa os
valores pagos aos integrantes de conselho fiscal e deliberativo de cooperativas.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MP 449/08. ART. 106, CTN. ART. 35 LEI 8.212/91.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de ofício, quando benéficas, as disposições da
novel legislação.
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
NULIDADE
AUSENTE.
Não é causa de nulidade o lançamento feito com base na escrita contábil do sujeito
passivo, quando este expressamente atesta a impossibilidade de atender ao pedido da
autoridade fiscal para individualizar os fatos geradores.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE DE COMPETENCIA
DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2000 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento seria nulo, ao argumento de
incerteza e liquidez, caracterizado em cerceamento do direito de defesa, notadamente na falta de
identificação individualizada de cada um dos segurados ou prestador de serviços nos
levantamentos “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e “FRETES S/VENDAS E
FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”, impedindo de averiguar se se trata de
tomador pessoa física ou jurídica e se também houve ou não recolhimento, ainda que parcial, da
contribuição previdenciária, o que acarretaria sua nulidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em nulidade do lançamento consubstanciado nos
levantamentos “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e “FRETES S/VENDAS E
FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”.
Pois bem. A começar, sobre a questão de ter ou não havido recolhimento de
contribuição social anteriormente, ainda que ocorresse, não eximiria o sujeito passivo de prestar
as informações em GFIP.
Para além do exposto, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Conforme muito bem pontuado pela decisão recorrida, a autoridade fiscal
procedeu ao lançamento conforme as informações colhidas na contabilidade da empresa e que,
para afastar ou pairar qualquer dúvida sobre o seu procedimento, solicitou informações visando a
individualização dos segurados, porém não atendida, tal como expressamente declarou. Ou seja,
a ausência de individualização se deu por culpa exclusiva da empresa, não podendo se valer de
tal subterfúgio, a cujo evento deu causa, para se eximir de sua responsabilidade tributária.
Ademais, pelo confronto dos valores das Planilhas Anexo I com o Demonstrativo
Analítico de Débito (DAD) e o Relatório Fiscal, não há dúvidas que os denominados
levantamentos AUT e FRE se tratam de pessoas físicas e o COP de pessoa jurídica - cooperativa.
E, ainda, quanto aos serviços prestados por cooperativas, consta de forma clara o nome destas
nos levantamentos, colhidos na contabilidade do recorrente.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir da contabilidade
elaborada pelo próprio contribuinte, sob o seu domínio e responsabilidade, e confeccionada sob
seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que não existiriam provas, mas
apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores apurados.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. Ao alegar que
cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do fato, buscar transferir, o ônus de
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a Fiscalização da Previdência
Social, o que não se sustenta.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
os dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever no “Relatório Fiscal” os fatos
geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de base e para a apuração
das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados no “Discriminativo Analítico do
Débito – DAD”, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa,
com a correspondente fundamentação legal.
Assim, entendo que não há que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa,
pois os valores lançados, com base na contabilidade do próprio contribuinte, estão devidamente
demonstrados, sendo que o “Discriminativo Analítico do Débito – DAD”, indica por
competência o quanto foi apurado, a alíquota aplicada, os créditos e deduções considerados e os
valores devidos.
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, no que tange à
pretendida alegação de nulidade por erro na fundamentação legal, no fato de que a multa está
capitulada no art. 32, inciso IV, e § 3° da Lei n° 8.212/91, quando deveria ser, pela falta de
informação de fatos geradores, no art. 32, inciso IV, e § 5° da mesma lei, também entendo que
não procede.
Isso porque, basta a leitura atenta do Auto de Infração às fls. 01, nos tópicos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO e
DISPOSITIVO DA MULTA APLICADA, que está perfeitamente delimitado o comando legal
infringido como sendo o art. 32, inciso IV, e § 5° da lei citada. O que o texto fala, quando remete
ao § 3° do art. 32, diz respeito ao prazo e forma de apresentação do documento.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento de que a fiscalização não demonstrou a
origem da infração e a existência do débito, já que os valores devidos à Previdência Social foram
apurados diretamente a partir de documentos elaborados pelo próprio contribuinte.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, a lavratura do. Auto de Infração ocorreu em face ao
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o art. 225, inciso IV, § 4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, uma vez que nas competências 01/1999
a 12/2007, constatou-se que as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), apresentadas pelo sujeito passivo, não contemplaram todos os fatos geradores da
contribuição previdenciária, conforme demonstrativo de bases de cálculos anexo ao auto de
infração.
O Auto de Infração foi lavrado em 12/05/2008, tendo o interessado dele tomado
conhecimento no dia 14/05/2008, conforme recibo aposto no próprio auto (e-fl. 02).
Em seu recurso, o contribuinte alega a decadência parcial do crédito tributário,
requerendo que seja reconhecida a extinção dos valores de multa correspondentes aos fatos
geradores ocorridos anteriormente a maio de 2003, ou seja, 5 (cinco) anos antes da data de
ciência da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
A decisão recorrida, considerou decaídos todos os lançamentos do período
11/2002 e anteriores, em conformidade com a regra do art. 173, I, do CTN.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória prevista no inciso IV, § 5 ° do art. 32 da Lei n° 8.212 de 1991, com redação
dada pela Lei n ° 9.528 de 1997, c/c o art. 225, IV e § 4 ° do RPS, relativa ao período de
apuração 01/01/1999 a 31/12/2007, tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento no
dia 14/05/2008, conforme recibo aposto no próprio auto (e-fl. 02).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 14/05/2008,
conforme recibo aposto no próprio auto (e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta à multa por
descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 01/01/1999 a
31/12/2007, restam decaídas as competências lançadas até novembro de 2002, conforme,
inclusive, já reconhecido pela decisão recorrida.
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

E, ainda, não há que se falar na decadência da competência de dezembro/2001, eis
que, conforme visto, em se tratando de descumprimento de obrigação acessória, deve ser
reconhecida a decadência do crédito tributário levando em consideração o art. 173, I, do CTN, e
não o art. 150, § 4°, do mesmo diploma legal.
A propósito, quanto à competência 12/2001, o fato gerador da contribuição
previdenciária exigida é mensal, perfazendo-se no último dia de cada mês. Nessa hipótese, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde a 01/01/2003.
Dessa forma, entendo não assiste razão ao recorrente, eis que a decisão recorrida
aplicou corretamente o art. 173, I, do CTN, considerando decaídas as competências lançadas até
novembro de 2002.
4. Mérito.
Conforme narrado, a lavratura do. Auto de Infração ocorreu em face ao
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o art. 225, inciso IV, § 4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, uma vez que nas competências 01/1999
a 12/2007, constatou-se que as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), apresentadas pelo sujeito passivo, não contemplaram todos os fatos geradores da
contribuição previdenciária, conforme demonstrativo de bases de cálculos anexo ao auto de
infração.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Nesse sentido, os DEBCAD’s que deram origem à presente acusação fiscal, foram
julgados por este Colegiado, na mesma sessão de julgamento:
DEBCAD
PROCESSO
PERÍODO
37.129.214-0

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP) DEBCAD n° 37.129.214-0, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social no período de
01/1999 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 126-
128.
Os lançamentos compreendem as contribuições
patronais, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa (SAT/RAT), e contribuições sociais
decorrente de aquisição de produtos rurais de pessoas
físicas, conforme descrito no Demonstrativo Analítico de
Débito (DAD) de fls. 04-60 e nos Fundamentos Legais de
Débito (FLD) de fls. 105-110.
10925000986/2008-13
01/01/1999 a 31/12/2007
37.129.216-6

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP) DEBCAD n° 37.129.216-6, referente às
contribuições devidas às terceiras entidades SEST,
SENAT e SENAR, no período de 01/1999 a 06/2007,
conforme Relatório Fiscal de fls. 61-62, cujos
lançamentos estão descritos no Demonstrativo Analítico
de Débito (DAD) de fls. 04-22 e nos Fundamentos Legais
de Débito (FLD) de fls. 41-45.
10925.000988/2008-02
01/01/1999 a 30/06/2007
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

37.129.215-8

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP) DEBCAD n° 37.129.215-8, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à contribuição de segurados
contribuintes individuais, no período de 04/2003 a
12/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 52-54.
10925.000987/2008-50
01/04/2003 a 31/12/2007
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho as autuações nas
quais foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela
procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores
correspondentes em GFIP.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais, para o caso dos autos, entendo que o lançamento em epígrafe
merece reparos, a fim de excluir da base de cálculo da multa lançada, os valores
consubstanciados nos levantamentos PRE - PREVIDENCIA PRIVADA e COP -
COOPERATIVAS.
O entendimento exarado foi no sentido de que, ante a ausência de motivação do
ato administrativo vinculado, não haveria como persistir o LEVANTAMENTO PRE -
PREVIDENCIA PRIVADA que, por sua vez, abarca os valores pagos a título de seguro saúde e
assistência médica.
Ademais, foi reconhecida a improcedência do lançamento consubstanciado no
LEVANTAMENTO COP – Cooperativas, por se tratar de matéria já decidida pelo STF, que
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 595.838,
para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), o entendimento foi no sentido de que a Turma
deveria reproduzir o conteúdo de tal decisão em seus acórdãos.
Para além do exposto, conforme visto anteriormente, não há que se declarar a
decadência do crédito tributário lançado, nem mesmo parcialmente, eis que, no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN (Súmula CARF n° 148).
E, ainda, no tocante ao cálculo da multa, que o sujeito passivo alega estar
equivocado, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque, conforme bem esclarecido pela
decisão recorrida, em cada competência em que o valor da contribuição foi omitido há o
cometimento da infração, com aplicação de multa equivalente, conforme previsto no art. 32, §
Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000985/2008-61

5°, da Lei n° 8.212/91, não havendo que se falar que o valor máximo da multa, considerando-se
o número de segurados, seria de R$ 12.548,90.
Assim, havendo infrações do mesmo tipo, as multas apenas são somadas, com
elaboração de um único documento denominado Auto de Infração, tal como consta no
Demonstrativo do Cálculo da Multa de fls. 877-889.
Por fim, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação da
penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Contudo, esse ponto já foi observado pela decisão recorrida, não havendo
qualquer reparo a ser feito, de modo que o recálculo da multa aplicada, tomando-se em
consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais
benéfico para o sujeito passivo, é matéria a ser observada pela Unidade de Execução do presente
acórdão.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo da multa lançada, os valores
consubstanciados nos levantamentos PRE - PREVIDENCIA PRIVADA e COP -
COOPERATIVAS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital